Tribunal: TJDFT
Processo: 0746012-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de conflito de competência figurando como suscitante o JUÍZO DE DIREITO DA QUARTA VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE TAGUATINGA e suscitado o JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS - DF. Eis os termos da suscitação: “O JUÍZO DE DIREITO DA QUARTA VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE TAGUATINGA, na pessoa do sua juíza titular, Doutora LÍVIA LOURENÇO GONÇALVES, vem, mui respeitosamente, à presença de Vossas Excelências, com fundamento nos artigos 21, inciso I, e 205 e seguintes do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), e nos artigos 66, inciso II, e 951 e seguintes do CPC/2015, suscitar o presente CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, em face do egrégio Juízo da egrégia SEGUNDA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS – DF, conforme os fatos, fundamentos e pedidos alinhados e desenvolvidos na petição anexa. Requer o recebimento deste conflito, sua regular distribuição na forma dos artigos 951 e seguintes do CPC/2015 e, no mérito, após a manifestação do douto Representante do Ministério Público, o acolhimento das razões apresentadas para firmar a competência do Juízo suscitado. Por fim, informo que este ofício está instruído com os documentos necessários à prova do conflito. I - DOS FATOS Na espécie, cuida-se de ação de busca e apreensão que tem por objeto a cédula de crédito bancário com cláusula de alienação fiduciária, de acordo Lei no 13.043/2014 e Decreto-Lei no 911/69. A demanda foi proposta por AUTOR: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. em face de REU: VINICIUS ANDRADE DA SILVA. A demanda foi inicialmente distribuída a 2a Vara Cível de Águas Claras, tendo o juízo se declarado incompetente para o processamento do pedido em decisão datada de 04/10/2023, ao argumento de que o endereço das partes estaria atualmente dentro da competência da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, em razão da Lei Complementar Distrital n. 958/2019. Em razão disso, declarou sua incompetência e remeteu os autos à distribuição entre as Varas Cíveis de Taguatinga, tendo o feito sido distribuído à esse juízo. A decisão, contudo, não possui amparo, se se tomar como base os limites das circunscrições definidas atualmente pelo E. TJDFT, os endereços das partes encontram-se dentro da competência da Circunscrição Judiciária de Águas Claras. II - DOS FUNDAMENTOS O juízo suscitado tomou como referência para a definição de sua competência alteração legislativa promovida pelo Governo do Distrito Federal, para a organização de sua estrutura de governança. Contudo, este E. TJDFT possui autonomia para realizar a distribuição de sua competência por critérios próprios, notadamente a fim de melhor distribuir a demanda de processos em trâmite no Distrito Federal. Neste sentido, o site TJDFT - link https://www.tjdft.jus.br/informacoes/mandadosjudiciais/setores-circunscricao/taguatinga - determina que Centro, Sul, QNL, QNJ, QND, QNF, QI, QNG, QNH, QNM Norte são atendidos pelo Fórum de Taguatinga, bem como este julga ações da Região Administrativa de Taguatinga (RA III). Por outro norte o link https://www.tjdft.jus.br/informacoes/mandados-judiciais/setores-circunscricao/aguasclaras instrui que Vicente Pires, Areal, Colônia Agrícola Samambaia, Águas Claras Sul e Aguas Claras Norte são atendidos pelo Fórum de Águas Claras, bem como este julga ações das Regiões Administrativas de Águas Claras (RA XX), Vicente Pires (RA XXX) e Arniqueiras (RA XXXIII). Portanto, o que se está a falar é a separação da jurisdição por circunscrições, a qual não necessariamente precisa observar a divisão administrativa determinada pelo governo distrital, o qual leva em consideração interesses diferentes para a definição das regiões administrativas. É verdade que quase sempre a divisão é coincidente, mas não raro este Tribunal pode optar por definição diversa, atento aos interesses e necessidades dos jurisdicionados, dos juízos e do próprio Tribunal, em razão da necessidade da demanda. Nesse ponto, em análise às informações contidas no geoportal, com base na "camada" referente aos limites das circunscrições do TJDFT, Tribunal de Justiça do DF, observa-se que o endereço das partes encontra-se dentro dos limites da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, segundo consultado ao site https://www.geoportal.seduh.df.gov.br/geoportal/, cuja captura de tela foi acostada à decisão. Neste contexto, não restam dúvidas de que, tendo em conta a divisão estabelecida por este E. TJDFT quanto aos limites da competência por circunscrição judiciária, o processamento do feito está sujeito ao Juízo Cível de Águas Claras, não sendo o caso de decretação de ofício da incompetência, como realizado. III - DOS REQUERIMENTOS Pelos fundamentos aduzidos, SUSCITO CONFLITO negativo de competência, com fundamento nos artigos 21, inciso I, e 205 e seguintes do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), e nos artigos 66, inciso II, e 951 e seguintes do CPC/2015, a fim de que esta egrégia Corte declare, no caso, a competência do douto Juízo suscitado para processar e julgar a presente ação. Termos em que, respeitosamente, pede deferimento. Confiro força de ofício à presente decisão. Adote a Secretaria as diligências pertinentes para a distribuição do presente conflito, instruindo-o com cópia integral dos presentes autos. Aguarde-se o julgamento. I.” Sucedeu que, distribuída a ação, o Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras despachou instando a Autora a explicar a escolha do foro, ajuntando que: "[...] No caso, temos que a parte autora informou ter sede em ANÁPOLIS-GO e que as rés possuem como endereço ‘Q QS 10 CONJUNTO 210C, no 13, AREAL (AGUAS CLARAS), no município de BRASILIA – DF, CEP 71978190’. Assim, observo que a parte autora, aparentemente, se amparou em logradouro não mais situado no âmbito da competência territorial deste Juízo (Q QS 10 CONJUNTO 210C, no 13, AREAL (AGUAS CLARAS), no município de BRASILIA – DF, CEP 71978190). Isso porque, em 23 de Dezembro de 2019, foi publicada no Diário Oficial do Distrito Federal a Lei Complementar no 958, de 20 de dezembro de 2019, que redefiniu nos limites territoriais regiões administrativas do Distrito Federal. Em razão dos novos limites traçados pela referida lei, nota-se que houve uma significativamente alteração dos limites físicos das regiões administrativas de Taguatinga, Águas Claras/Areal, Arniqueira e Vicente Pires. [...]" Como não houve resposta da Autora, o MM Juiz declinou de ofício da competência, nos seguintes termos: "Trata-se de BUSCA E APREENSÃO proposta AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em desfavor de ANDRE LUIS COELHO SABINO. Ao ID 169726045, o Exequente foi intimado para esclarecer a distribuição, uma vez que nenhum dos executados possuem domicílio nesta circunscrição, contudo, quedou-se inerte. É o breve relatório. Decido. Conforme informado na decisão de ID 169726045, o endereço da parte ré é ‘QS 10 CONJUNTO 210C, no 13, AREAL, no município de BRASILIA – DF, CEP 71978190’. Nesse sentido, o endereço QS 10 situa-se no âmbito da competência territorial do juízo de Taguatinga. Não apenas isso, mas o domicílio da parte autora se encontra em Osasco - SP. Por fim, temos que não há qualquer indicativo de que a obrigação em discussão deveria ser cumprida em Águas Claras. Desse modo, não há fundamento jurídico para amparar o ajuizamento desta ação neste juízo. Nesse sentido, uma vez dada oportunidade, a parte autora quedou-se inerte. DISPOSITIVO Em face do exposto, com base no artigo 781, I, do Código de Processo Civil, ante a incompetência deste juízo, e com subsídio à circunscrição do domicílio das partes rés: DETERMINO a remessa dos autos à uma das varas cíveis de Taguatinga-DF que é o foro do domicílio do consumidor demandado na presente ação. Pulicada a presente decisão, remetam-se os autos, fazendo-se as homenagens de estilo e as devidas anotações.” É a suma da controvérsia. Recebo o conflito e determino seu regular processamento. Dispenso as informações uma vez que as decisões dos Juízos estão devidamente fundamentadas. Tratando-se de hipótese de declinação de competência relativa de ofício, designo o Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras para apreciar e decidir as medidas urgentes. Oportunamente, ouça-se o Ministério Público. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 13 de novembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator